Tribunal: TJMT
Processo: 1003246-20.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003246-20.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 054.381.241-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATEUS MESSIAS MAXIMO - CPF: 067.039.511-01 (APELANTE), RICHILY MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 046.404.331-07 (APELANTE), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 054.381.241-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHILY MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 046.404.331-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA – PEDIDO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS -
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - ABORDAGEM APÓS FUGA DA VIATURA POLICIAL E DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM LEGAL DE PARADA - DEVER E EXERCÍCIO REGULAR DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO CONFERIDA À POLÍCIA MILITAR - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - BUSCA PESSOAL JUSTIFICADA - LOCALIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E ALTA QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE NA POSSE DO PACIENTE - JUSTA CAUSA EVIDENCIADA - DECISÕES DO STJ E TJMT - ILICITUDE NÃO RECONHECIDA
– DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NO INTERIOR DO VEÍCULO - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PORTE COMPARTILHADO - PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMG – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DAS PENAS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

No campo da prevenção à criminalidade difusa, a busca pessoal “
representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa
” (SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br).

“
In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante, que trafegava por via pública já conhecida pelos agentes como ponto utilizado para a realização do comércio espúrio com uma sacola em suas mãos, ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada
” (STJ, AgRg no HC 684062/SP).

“
A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública
” (TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000).

“
Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder
” (TJMT, Ap no 0025705-21.2017.8.11.0002).

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP).

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
” (TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002).

“
As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado
” (STJ, HC no 352523/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.2.2018).

“
Estando o artefato acessível a todos os ocupantes do veículo, cabível a condenação dos acusados pelo porte compartilhado de arma de fogo, comprovadas a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 14 da Lei no 10.826/03
” (TJMG, Ap no 1.0133.15.007130-5/001).

Fixada, na primeira fase, a pena no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal (STJ, Súmula 231; Ap no 108910/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003246-20.2022.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): MATEUS MESSIAS MAXIMO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MATEUS MESSIAS MAXIMO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE no 1003246-20.2022.8.11.0006), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 - (ID 157782381).

O apelante suscita a ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as atenuantes da confissão e da menoridade relativa ensejariam a redução da pena aquém do mínimo legal.

Pede o provimento para que seja anulada a busca e apreensão [pessoal e veicular] e, consequentemente, absolvido, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 157782402).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 157782406).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Acusado condenado como incurso as penas do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto – Requer, preliminarmente, a nulidade do processo, em razão da prova ilícita produzida em razão da busca pessoal e veicular realizadas sem justa causa para a medida invasiva. No mérito, a absolvição do recorrente por inexistência de dolo, ao argumento de que o apelante não tinha conhecimento da arma de fogo localizada e, subsidiariamente, reconhecimento das atenuantes relativas a confissão espontânea e menoridade relativa – Alegações improcedentes – Preliminar – Busca pessoal – É lícita a busca pessoal quando houver fundada suspeita de prática delituosa que, in casu, ficou demonstrada – Pela rejeição – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade incontestes – Palavra da vítima em harmonia com as provas produzidas nos autos Sentença que deve ser mantida em sua integralidade – dosimetria – pena base – sem interesse recursal, neste ponto – Pugna pela diminuição da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão e menoridade – Pena-base fixada no mínimo legal – Impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Sentença que se mostra escorreita – Pelo desprovimento do recurso.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 161820665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e veicular [apreensões de 1 (um) revólver marca Taurus, calibre 38, no de série 1322221 e 13 (treze) munições do mesmo calibre] por terem sido obtidas sem fundadas suspeitas.

Vejamos.

Extraem-se da denúncia que, em 19.4.2022, por volta das
15h40min
, uma guarnição da Polícia Militar [composta pelos policiais militares
Rodrigo Alves Modesto, Fábio Vanini e Ademir Pedro da Silva
] realizava patrulhamento de rotina
pela rodovia BR 070, nas proximidades do “Hotel Aki”, no município de Cáceres/MT
, quando visualizaram um veículo
Ford Focus, placas DNZ 7641, conduzido por Gabriel Pereira de Carvalho, na companhia de Richily Marcos da Silva Borges e MATEUS MESSIAS MÁXIMO [apelante]
, os quais empreenderam fuga logo após avistarem a viatura policial; iniciado o acompanhamento tático, os denunciados desobedeceram ordem legal de parada dos policiais militares, razão pela qual continuaram a perseguição até a efetivação da abordagem; para garantia da sua própria segurança, os agentes policiais realizaram busca pessoal, ocasião na qual encontraram, no bolso de
MATEUS MESSIAS MÁXIMO [apelante],
7 (sete) munições de calibre .38, intactas. Em ato contínuo, realizada busca veicular, foi apreendido
1 (um) revólver marca Taurus, calibre 38, no de série 1322221, municiado com seis projéteis de arma de fogo do mesmo calibre, no banco traseiro do automóvel [Ford Focus, placas DNZ 7641]
.

O objetivo da diligência policial [acompanhamento tático após desobediência] constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

No caso, a busca visou identificar objetos que constituem corpo do delito, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 1o, “a”, “b”, e 244), sem qualquer juízo de “certeza” sobre ocorrência de delito, mesmo porque, se o policial responsável tivesse certeza sobre o fato criminoso, seria dispensável a persecução penal.

No campo da prevenção à criminalidade difusa, a busca pessoal “
representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa
” (SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br - Acesso em 17.5.2022).

Sobre o tema, colhe-se a seguinte lição doutrinária:

“
Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal: a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva
” (NASSARO, Adilson Luís Franco, Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314).

E também anota-se aresto do c. STJ:

“
In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante, que trafegava por via pública já conhecida pelos agentes como ponto utilizado para a realização do comércio espúrio com uma sacola em suas mãos, ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada
.” (AgRg no HC 684062/SP – Relator: Min. Jesuito Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT – 3.11.2021)

A atuação ostensiva de agentes policiais constitui o instrumento mais apto a reprimir a criminalidade, de modo que obstar a busca pessoal, ou reconhecer sua ilegalidade de forma indiscriminada, inclusive alçando situações anteriores a diretriz jurisprudencial, traduz-se em sinônimo de impunidade, mesmo porque a operacionalização policial ainda está em curso no País para atender as exigências firmadas nos precedentes dos tribunais superiores.

Nessa linha intelectiva, o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese
” (STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021; TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021).

Não bastasse, o i. ministro Rogerio Schietti Cruz, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], admitiu ser “
legítima a ação do Estado
” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), visto que a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, obviamente sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Consigne-se, ainda, que o c. STF, no julgamento do RE 1342077 [interposto em face do julgamento do HC 598.051], afastou a “
necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação
”, conferindo ao Poder Público o tempo necessário para instrumentalizar as Policiais Militares/Civis com sistema de
body-worn cameras
(BWCs), assim definidas como pequenos “
dispositivos móveis que capturam áudio e vídeo, permitindo o registro de tudo o que um policial vê e escuta
”

(LORENZI, Leonardo Queiroz. Câmera policiais individuais e o controle da atividade policial. 2021. Monografia (Graduação em Direito) - Centro Universitário Curitiba, Curitiba, 2021).

A justa causa da busca pessoal e veicular deve ser analisada por meio de um processo de racionalização judicial, observando o período [se anterior ou posterior as mudanças de entendimento jurisprudencial] e às circunstâncias da diligência, sem perder de vista o resultado do processo, notadamente quando há apreensão de arma de fogo e munições, conforme balizas do c. STF, que tem anulado julgamentos nos quais foram reconhecidas a ilicitude de provas para restabelecer sentenças condenatórias (RE 1.358.185/GO - Relator: Min. Nunes Marques - 1o.2.2022; RE 1.349.297/GO - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 5.10.2021; RE 1.305.690 - Relator: Min. Roberto Barroso - 25.3.2021).

Em caso semelhante, o c. STJ recentemente decidiu:

“
Na hipótese em foco, observa-se a existência de fundada suspeita a justificar a busca pessoal: os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina [...]. Este, ao avistar a viatura, saiu correndo, sendo necessário o uso de força para contê-lo. Nas sacolas que o acusado trazia consigo foram encontrados os entorpecentes apreendidos além de quantia em dinheiro.

Assim, não há se falar em nulidade da busca pessoal.
” (HC no 739452/SP -

Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] - Quinta Turma – 29.6.2022)

Na mesma linha, este e. Tribunal já decidiu:

“
A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública
.” (TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.9.2022);

“
Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.
” (Ap no 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 25.1.2023).

Sob essa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude de provas decorrentes da busca pessoal e veicular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de abril de 2022, por volta das 15h40min., em via pública, qual seja, Rodovia BR070, próximo ao Hotel Aki, neste Município de Cáceres/MT, GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, MATEUS MESSIAS MÁXIMO e RICHILY MARCOS DA SILVA BORGES, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, portaram, possuíram ou transportaram, de forma compartilhada, arma de fogo e munições consistentes em 1 (um) revólver calibre .38, n. série 1322221 e 13 (treze) munições do mesmo calibre intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, MATEUS MESSIAS MÁXIMO e RICHILY MARCOS DA SILVA BORGES, como incursos no art. 14, caput da Lei n. 10.826/03 [...].
”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 157782248)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Com o fito de instruir a presente fundamentação, evitando, ainda, repetições desnecessárias, vejamos o que fora colhido em sede judicial: [...]

De pronto, insta consignar que, em sede judicial, em síntese, o denunciado Gabriel assumiu a propriedade do armamento, dizendo, ainda, que os corréus não sabiam da existência do objeto, o que fora corroborado pelas oitivas destes, que negaram a ciência da arma.

Todavia, em sede policial, todos os denunciados apresentaram versão totalmente divergente da produzida em sede judicial.

Vejamos os depoimentos prestados na presença da d. autoridade policial após serem cientificados do direito ao silêncio. [...]

Nesse contexto, verifica-se que a dinâmica apresentada em sede policial fora inteiramente corroborada em juízo pelos agentes estatais ouvidos, inclusive o próprio delegado de polícia que realizou os seus interrogatórios, salientando, ainda, que lhes foram respeitados os direitos e que os cientificou do direito ao silêncio.

Primeiramente, Gabriel, em sede policial, aponta que sequer sabia da arma e que referido objeto estava com um dos agentes que ele pegou na rodoviária, Mateus ou Richily, mas, em sede judicial, como já explicitado, afirma que a arma era sua e que estava com ela, juntamente com as munições, que estava em seu bolso, todavia, quando foi abordado, jogou os objetos para trás para que alguém o dispensasse.

Ora, se o fito era se desvencilhar do objeto, estando com o carro parado, qual o motivo de não tê-lo feito ele mesmo? Por quais razões ele jogaria o objeto para outra pessoa para que essa se desfizesse do ilícito sendo que, em tese, já estaria abordado pela polícia?

Não faz sentido.

Outra informação que não apresenta uma dinâmica dentro da normalidade é o fato das munições terem sido encontradas no bolso de Mateus.

Para explicar referido fato, Mateus, em juízo, disse que colocou as munições em seu bolso tendo em vista o momento de “apuro”, pois Gabriel só avisou da arma quando foram abordados.

Novamente, não faz sentido a dinâmica aventada pelos denunciados.

Pelo que se depreende do aludido, o armamento estaria, em tese, com Gabriel, que dirigia o veículo, bem como as munições estariam em seu bolso. Abordado, quando parou o veículo, retirou tudo o que tinha de ilícito e jogou para o banco traseiro do veículo. Mateus, ao se assustar com a atitude de Gabriel, recolheu todas as munições atiradas por Gabriel e as colocou no bolso, deixando a arma em cima do banco.

Lembrando que toda a dinâmica acima mencionada se deu no momento da abordagem, com o veículo já sob a mira da polícia.

Nessa toada, percebe-se, reitero, que os fatos apresentados em sede judicial foram criados, única e exclusivamente, com o fito de se eximirem da culpa, no intuito de, ao invés de o crime ter sido praticado pelos 03, ser praticado por apenas um, livrando os demais, Matheus e Richily, da condenação.

Evidencia-se, ademais, o vínculo entre os denunciados através da pessoa que os contatou, tendo Gabriel e Mateus indicado que quem fez contato com eles fora a pessoa de Valter e, por outro lado, Richily indicou que fora Fager, no entanto, do contexto apresentado “Valter” e “Fagner” são a mesma pessoa.

Acentua-se, ainda, que a arma fora encontrada no banco traseiro do veículo, de fácil acesso a todos os passageiros e, também, de conhecimento de todos.

Diante de todo o exposto, tendo em vista a versão apresentada em sede extrajudicial pelos denunciados, que fora corroborada por todos os policiais ouvidos em juízo e, inclusive, pela autoridade policial que procedeu aos interrogatórios, sendo reconhecido o caráter falacioso da versão apresentada em juízo, com o nítido fito de embaraçar a instrução processual e eximir os denunciados Mateus e Richily da culpa, havendo, ainda, o liame entre eles, devidamente comprovado na instrução processual, sendo o armamento de livre acesso aos réus e de conhecimento dos mesmos, entendo que a pretensão acusatória merece ser acolhida.

Assim sendo, não havendo qualquer causa de exclusão da tipicidade, ilicitude e sendo todos culpáveis, a condenação é imperiosa.

Dosimetria.

[...]

Com relação ao denunciado MATEUS MESSIAS MAXIMO. [...]

A culpabilidade é evidente, sendo o grau de reprovação da conduta médio; No que toca a eventual participação de organização criminosa na empreitada, ou que estavam sendo auxiliados por uma, não restou comprovado nos autos, havendo apenas a menção feita pelos agentes estatais, que, para ser aplicada em desfavor do denunciado, deve ser comprovada no feito. Com relação ao eventual uso da arma na prática de homicídio pretérito, embora o laudo juntado ao feito tenha apontado compatibilidade entre o armamento apreendido e o PQ1, não consta informação de que referido projétil esteja ligado ao delito praticado em desfavor de Oscar Rodrigues Júnior e, de igual maneira ao anteriormente explicitado, referido fato não pode ser apto a majorar a pena base do denunciado. No que se refere aos antecedentes, trata-se de réu primário e portador de bons antecedentes. Não há nada nos autos que demonstre que conduta social e personalidade do agente são voltadas à prática delitiva; os motivos e circunstâncias do crime não favorecem ou prejudicam ao réu, tendo em vista que a arma, conforme restou provado, seria utilizada para, futuramente, pratica de crimes, o que é comumente o objetivo do delito ora apurado. Em se tratando de crime de mera conduta, não há que se falar nas suas consequências e no comportamento da vítima. A condição econômica do réu não foi matéria de instrução.

Analisadas referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena não vislumbro a existência de agravantes, por outro lado, reconheço a atenuante da confissão, todavia, deixo de aplica-la em razão da súmula n.o 231 do STJ.

Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição que possam modificar a pena.

Desta forma, aplico ao acusado MATEUS MESSIAS MAXIMO pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa ante a prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena, haja vista o quantum de pena aplicado, bem como o fato dos denunciados possuírem as demais circunstâncias favoráveis, será o ABERTO, para todos, nos moldes art. 33, §2o, ‘c’, e § 3o, do mesmo artigo do Código Penal.

Estando presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade, para todos os denunciados, por duas restritivas de direitos a serem impostas pelo Juízo da Execução Penal, visto que: presente o primeiro requisito, qual seja, o objetivo, eis que a pena imposta na condenação é menor que quatro anos (inciso I), bem como o segundo requisito, já subjetivo, qual seja, não é reincidente (inciso II) e por fim, presente o terceiro requisito, também subjetivo, eis que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição é suficiente (inciso III).

Dispositivo da Sentença.

Ante todo o exposto, julgo procedente a acusação para: [...]

CONDENAR o réu MATEUS MESSIAS MAXIMO a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, regime inicial ABERTO, e 10 (dez) dias multa pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, que substituo por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 157782381)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 157782679) e Laudo Pericial no 2.3.2022.48582-01 (ID 157782334), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rodrigo Alves Modesto, policial militar (ID 157782678), Fábio Vanini Miranda Santiago, policial militar (ID 157782680), Gabriel Pereira de Carvalho, corréu (ID 157782682), Richily Marcos da Silva Borges, corréu (ID 157782685) e MATEUS MESSIAS MÁXIMO, apelante (ID 157782688).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rodrigo Alves Modesto, policial militar (ID 157782335), Fábio Vanini, policial militar (ID 157782335), Ademir Pedro da Silva, policial militar (ID 157782335), Klever Araujo Selasco Cebalho, policial militar (ID 157782347), Marlon Richer Nogueira, delegado de Polícia (ID 157782347), Gabriel Pereira de Carvalho, corréu (ID 157782350), Richily Marcos da Silva Borges, corréu (ID 157782350) e o interrogatório de MATEUS MESSIAS MÁXIMO, apelante (ID 157782350).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de 1 (um) revólver marca Taurus, calibre 38, no de série 1322221, municiado com seis projéteis de arma de fogo do mesmo calibre, no banco traseiro do veículo [Ford Focus, placas DNZ 7641], conduzido por Gabriel Pereira de Carvalho, além de 7 (sete) munições localizadas no bolso do apelante MATEUS MESSIAS MÁXIMO, ocorridas no dia 19.4.2022, às 15h40min, na rodovia BR 070, nas proximidades do “Hotel Aki”, no município de Cáceres/MT, estão devidamente comprovadas pelas declarações dos policiais militares Rodrigo Alves Modesto, Fábio Vanini e Ademir Pedro da Silva, responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases da persecução penal (ID 157782678; ID 157782680; ID 157782335).

Com efeito. o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Noutro giro, “
Mateus e Richily, ao serem questionados, indicaram que, realmente, vieram para a cidade de Cáceres para prática de roubos e que Gabriel lhes daria o apoio necessário para tanto
”, conforme bem observado pelo delegado de Polícia [Marlon Richer Nogueira] (ID 157782381), a evidenciar o “
vínculo subjetivo
” para o cometimento do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (STJ, AgRg no REsp 1730026/RJ

- Relator: Min. Nefi Cordeiro – 26.11.2019).

Nesse contexto, “
as circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado
” (STJ, HC no 352523/SC

- Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.2.2018).

A propósito, destaca-se acórdão do e. TJMG:

“
Estando o artefato acessível a todos os ocupantes do veículo, cabível a condenação dos acusados pelo porte compartilhado de arma de fogo, comprovadas a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 14 da Lei no 10.826/03.
” (Ap no 1.0133.15.007130-5/001 - Relator: Des. Âmalin Aziz Sant'Ana – 21.3.2023)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

No tocante à diminuição das penas do apelante, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a confissão espontânea e a menoridade relativa, mas não aplicou as atenuantes porque sua incidência conduziria à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal.

Esse entendimento deve ser preservado, visto que tem suporte na Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“
Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ
.” (Ap no 108910/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2018)

Consequentemente, mantém-se a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena, o Juízo singular totalizou a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Assim sendo, preservam-se as penas fixadas [2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023